Tribunal: STF
Processo: ADI 4570
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 1º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 16.661/2010 DO ESTADO DO PARANÁ. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS. REAJUSTE REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES DA CORTE. EMENDA PARLAMENTAR. REAJUSTE REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EXTENSÃO. RESERVA DE INICIATIVA. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUMENTO DE DESPESA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 16.661, de 14 de dezembro de 2010, do Estado do Paraná, que preveem reajuste remuneratório aos servidores da Assembleia Legislativa por força de emenda parlamentar inserida em projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. O cerne da irresignação é a articulação de vício formal, tendo em vista: (i) a afronta à reserva de iniciativa da Assembleia Legislativa para dispor sobre a remuneração de seus servidores; (ii) a falta de pertinência temática na emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; e (iii) o aumento de despesa ocasionado por ela, sem previsão orçamentária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF consolidou entendimento de que, à luz dos princípios constitucionais do federalismo e da simetria, as normas de iniciativa legislativa previstas na Carta da República decorrem diretamente do postulado da separação de poderes e são de observância obrigatória pelos Estados e pelo Distrito Federal.



    4. O Tribunal de Contas possui iniciativa privativa para propor normas referentes à estrutura e organização de seus serviços auxiliares, conforme disposto nos arts. 73, 75 e 96, II, “b”, da CF/1988.



    5. A fixação da remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa se dá por lei específica de iniciativa privativa do próprio Poder Legislativo (CF/1988, art. 37, X), sendo inconstitucional a inserção do tema por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada.



    6. É vedado ao Poder Legislativo acrescentar emendas que não guardem pertinência temática com a proposição original e que aumentam despesa com pessoal não contemplado nela (CF/1988, art. 63, I e II). Precedente.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei n. 16.661/2010 do Estado do Paraná.